Tribunal: TJES
Processo: 0006378-71.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Comercial; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006378-71.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALFREDO DOMINGOS TOMAZELLI FILHO

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO INEXISTENTE. PROVA PERICIAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a sentença que rejeitou embargos à execução, com fundamento no art. 917, §4º, I, do CPC. A parte embargante alega omissão quanto à análise de requerimento de prova pericial e sobre a manutenção da suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, em razão do deferimento da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão no acórdão quanto à análise do requerimento de produção de prova pericial; (ii) verificar se o acórdão foi omisso ao não reafirmar a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais diante da concessão da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado rejeita expressamente a necessidade de prova pericial, ao entender que a matéria versada nos embargos à execução demanda apenas cálculos simples, sendo possível ao embargante demonstrar o alegado excesso por meio de demonstrativo atualizado, conforme exigido pelo art. 917, §4º, I, do CPC.

4. A decisão evidencia que, embora tenha sido inicialmente oportunizada a manifestação sobre provas, o juízo de origem concluiu pela desnecessidade da perícia diante da simplicidade dos cálculos, entendimento alinhado à jurisprudência do STJ (EREsp 1.267.631/RJ).

5. Não há omissão quanto à suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, pois tal suspensão decorre diretamente do art. 98, §3º, do CPC, e não exige manifestação expressa do tribunal quando já reconhecida na sentença.

6. A sentença expressamente reconheceu a suspensão da exigibilidade, e o acórdão manteve esse entendimento ao não revogar o benefício da gratuidade, o que impede a caracterização de omissão.

7. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de mérito da decisão, sendo inadmissível sua utilização para rediscutir fundamentos já analisados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Teses de julgamento
:

1. Não há omissão quando o acórdão expressamente analisa e afasta a necessidade de prova pericial, ao considerar que a matéria debatida exige apenas cálculos simples, não justificando a dilação probatória.

2. A suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, quando deferida a gratuidade da justiça, decorre da própria Lei, não sendo necessária nova manifestação do tribunal em grau recursal.

3. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa, sendo cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 917, §4º, I; 98, §3º; 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp nº 1.267.631/RJ, rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 19.06.2013, DJe 01.07.2013; TJSC, APL 5002047-63.2019.8.24.0061, rel. Des. Giancarlo Bremer Nones, j. 05.11.2024; TRF3, ApCiv 0029377-11.2016.4.03.9999, relª. Desª. Fed. Cristina Nascimento de Melo, j. 01.07.2024; TJSP, EDcl 1013300-52.2019.8.26.0032, relª. Desª. Celina Dietrich Trigueiros, j. 30.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
ALFREDO DOMINGOS TOMAZELLI FILHO

contra acórdão, desta relatoria, que negou provimento ao seu apelo, mantendo íntegra a r. sentença que rejeitou os embargos à execução com base no Art. 917, §4º, inciso I, do Código de Processo Civil.

O embargante aduz que o julgado padece de omissão sobre o requerimento de prova pericial por ele formulado antes da sentença e não apreciado na origem, bem como acerca da manutenção da suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais em razão do deferimento da gratuidade pelo julgador de primeira instância.

Sabe-se que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

Leciona José Carlos Barbosa Moreira, na obra
Comentários ao Código de Processo Civil
, Volume V, Editora Forense, 11ª edição, 2003, página 547, que a
“falta de clareza é defeito capital em qualquer decisão.
E bem se compreende que o seja,
visto que é função precípua do pronunciamento judicial, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida”.

Acerca da contradição, assinala Barbosa Moreira, na mesma obra, páginas 550/551, que se verifica
“este defeito quando no julgado se incluem proposições entre si inconciliáveis.
Pode haver contradição entre proposições contidas na motivação (...), ou entre proposições da parte decisória
(...). Também pode ocorrer contradição entre alguma proposição enumerada nas razões de decidir e o dispositivo (...)”
. E continua:
“É ainda concebível a ocorrência de contradição entre a ementa e o corpo do acórdão. Não fica excluída a hipótese de contradição entre proposições constantes da própria ementa (...). Tampouco o fica a de contradição entre o teor do acórdão e aquilo que resultara da votação, apurável pela minuta de julgamento, pela ata, pelas notas taquigráficas ou por outros elementos”.

No que tange à omissão, ensina o renomado processualista que ficará caracterizado o vício quando
“o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas por qualquer das partes ou examináveis de ofício (...), ou quando deixa de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação, em causa de sua competência originária, ou obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição (...), ou ainda mediante recurso, inclusive quanto a ponto acessório (...)”
(mesma obra, página 548).

Por fim, quanto ao erro material, advertem os processualistas Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra Código de Processo Civil Comentado, RT, 2016, página 2280, que consiste
“
na incorreção do modo de expressão do conteúdo
”.

No caso, foram adequadamente tratadas e rechaçadas todas as matérias suscitadas pela parte em seu recurso, com clareza e coerência, sendo nítida a tentativa da parte embargante de reexaminar a questão, o que é inviável por meio do presente recurso, de fundamentação vinculada.

Em julgamento pretérito, ficou assentado que a r. sentença atacada identificou, acertadamente, que o embargante busca a revisão de cláusulas contratuais em sede de embargos à execução (mais precisamente para a limitação da taxa de juros remuneratórios a 12% ao ano e para a exclusão da comissão de permanência aplicada à Nota de Crédito Comercial), que, na verdade, consiste em alegado excesso de execução, de modo que lhe competia declarar na inicial o valor compreendido como correto, por meio de demonstrativo discriminado e atualizado do seu cálculo, também englobando as questões relativas ao termo inicial de juros de mora e índice de correção monetária objeto dos embargos.

Definiu-se que tal conclusão não é afastada pelo fato de o embargante ter sustentado como tese principal a quitação do contrato, isto é, a ausência de saldo devedor em decorrência da pretendida limitação da taxa de juros e da defendida extirpação da comissão de permanência.

Pontuou-se, de forma clara, que a
“
matéria não demanda prova pericial, já que os parâmetros pretendidos para
a revisão contratual
são bastante claros,
demandando meros cálculos para a aferição de eventual ausência ou redução
do saldo devedor.”

Destacou-se que, embora
“
em um primeiro momento o julgador de origem tenha oportunizado às partes se manifestarem sobre provas a produzir, posteriormente, verificou que a matéria
demanda ‘cálculo simples, motivo pelo qual o embargante tinha condições de satisfazer a exigência trazida no art. 917, §4º, I, do CPC’ o que, segundo já assentou o Colendo Superior Tribunal de Justiça, enseja a rejeição dos embargos, independentemente de emenda, ‘sob pena de mitigar e, até mesmo, de elidir o propósito maior de celeridade e efetividade do processo executivo.’ (EREsp n. 1.267.631/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/6/2013, DJe de 1/7/2013)”.

Veja-se que não houve omissão sobre o mencionado requerimento de prova pericial.

Sobre a gratuidade da justiça, uma vez deferida pelo julgador de origem e não revogada expressamente por este julgador na fase antecedente, não há que se falar em omissão em razão da ausência de manifestação acerca da suspensão da exigibilidade, que decorre da lei e não impede nem a condenação nos ônus sucumbenciais, nem a majoração respectiva (que, no caso, foi feita com base no art. 85, §11, do CPC).

O art. 98, §3º, do CPC, é claro no sentido de que, vencido o beneficiário,
“as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.”

Anota-se que a r. sentença atacada, de forma expressa, destacou
“a suspensão da exigibilidade em virtude da assistência judiciária gratuita deferida”,
sendo que a parte usufruiu do benefício ao deixar de recolher o preparo do apelo, cujo desprovimento ensejou a majoração dos honorários anteriormente fixados.

Jurisprudência recente já definiu que a ausência de manifestação sobre a expressa disposição de lei que assegura a suspensão da exigibilidade ao beneficiário da gratuidade não configura omissão, a saber:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a improcedência decretada na origem. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão embargado ao não suspender a exigibilidade dos ônus sucumbenciais em razão do benefício da gratuidade da justiça concedido ao embargante. III. Razões de decidir 3. Não há omissão no acórdão embargado, pois a questão da suspensão da cobrança dos ônus sucumbenciais já havia sido decidida em primeiro grau, constando expressamente na sentença. 4.
A manutenção dos efeitos da suspensão da exigibilidade dos ônus sucumbenciais decorre da própria Lei, não havendo necessidade de nova deliberação em grau recursal
. 5.
Os honorários recursais, por integrarem os ônus sucumbenciais, também têm sua exigibilidade suspensa
. lV. Dispositivo e tese 6. Embargos de declaração rejeitados. --------------- dispositivos relevantes citados: CPC, art. 98, §§ 2º e 3º; art. 1.022. (TJSC; APL 5002047-63.2019.8.24.0061; Terceira Câmara Especial de Enfrentamento de Acervos; Rel. Des. Giancarlo Bremer Nones; Julg. 05/11/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. COMPLEMENTAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA CONDENAÇÃO. RECURSO REJEITADO. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado (art. 1.022 do CPC).
A concessão de gratuidade da justiça no Juízo a quo garante por Lei que as obrigações decorrentes da sucumbência devem ficar sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do art. 98, parágrafo 3º, do CPC, enquanto perdurar a situação de hipossuficiência. A suspensão da exigibilidade decorre da Lei e o julgador não está obrigado a reproduzir o texto legal.
A gratuidade da justiça não isenta a parte beneficiária da responsabilidade pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência, apenas garante a condição suspensiva. Embargos de declaração rejeitados. (TRF 3ª R.; ApCiv 0029377-11.2016.4.03.9999; SP; Nona Turma; Relª Desª Fed. Cristina Nascimento de Melo; Julg. 01/07/2024; DEJF 04/07/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Prestação de serviços advocatícios. Mandato. Responsabilidade civil do advogado. Indenizatória por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência. Acórdão de provimento ao recurso do corréu Paulo Reis Alves, parcial provimento do recuso do corréu Paulo José Domingues e de não provimento do recurso do autor.
EMBARGOS opostos pela parte requerente, que alega omissão relativamente à suspensão da exigibilidade dos ônus sucumbenciais
. EXAME:
Parte autora que é beneficiária da gratuidade de justiça. Suspensão que decorre da Lei, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC. Despicienda a manifestação do tribunal a respeito da suspensão. Inocorrência de omissão
. Ausência das hipóteses do artigo 1.022 do CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. (TJSP; Embargos de Declaração Cível 1013300-52.2019.8.26.0032; Relator (a): Celina Dietrich Trigueiros; Órgão Julgador: 34ª Câmara de Direito Privado; Foro de Araçatuba - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 30/09/2024; Data de Registro: 30/09/2024) (TJSP; EDcl 1013300-52.2019.8.26.0032; Araçatuba; Trigésima Quarta Câmara de Direito Privado; Relª Desª Celina Dietrich Trigueiros; Julg. 30/09/2024)

Posto isso, em que pese a irresignação do embargante, não identifico no julgado embargado nenhum vício a ser remediado por meio do presente recurso, razão pela qual conheço e nego provimento aos presentes embargos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.